Tribunal: TJDFT
Processo: 0734137-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734137-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELDAISA MARIA DE ALENCAR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos precedentes, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150) (ID 56945546), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial no aspecto. Lado outro, constata-se que a parte recorrente, nas razões do apelo, aborda outras teses que não foram objetivamente apreciadas no citado precedente do STJ. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referidas questões, e, tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto novamente à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pela parte, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031